Tribunal: TJSP
Processo: 2269816-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ção nos moldes do Comunicado Conjunto n. 680/2022- Óbice- Inexistência:

– Decorrido o termo previsto no Comunicado Conjunto n. 680/2022, inexiste óbice ao emprego da ferramenta SNIPER- Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, voltada ao cruzamento de dados e informações de diferentes bases, destacando a existência de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas- no formato de grafo- com o escopo de identificar relações de interesse para processos judiciais, sobretudo as execuções e cumprimentos de sentença.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269816-17.2024.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PESQUISA DE BENS- SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- "SNIPER"
– Ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça- Fase de implementação nos moldes do Comunicado Conjunto n. 680/2022- Óbice- Inexistência:

– Decorrido o termo previsto no Comunicado Conjunto n. 680/2022, inexiste óbice ao emprego da ferramenta

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PESQUISA DE BENS- SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- "SNIPER"
– Ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça- Fase de implementação nos moldes do Comunicado Conjunto n. 680/2022- Óbice- Inexistência:

– Decorrido o termo previsto no Comunicado Conjunto n. 680/2022, inexiste óbice ao emprego da ferramenta SNIPER- Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, voltada ao cruzamento de dados e informações de diferentes bases, destacando a existência de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas- no formato de grafo- com o escopo de identificar relações de interesse para processos judiciais, sobretudo as execuções e cumprimentos de sentença.

RECURSO PROVIDO.